Tribunal: TJDFT
Processo: 0717572-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE GRATIFICAÇÃO POLÍTICAS PÚBLICAS (GPS). VERBA COM NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A partir de 01/06/2018, com a vigência da Lei Complementar no 943/2018, a correção monetária e os juros de mora sobre débitos tributários e repetições de indébito ajuizadas contra a Fazenda Distrital devem seguir exclusivamente a Taxa SELIC, devendo ser observadas as alterações temporais dos critérios de correção.
2. Tendo em vista os parâmetros definidos pelo STJ no Tema 905, considerando a Lei Complementar Distrital no 435/2001, bem como a subsequente promulgação da EC n. 113/2021, os consectários no caso de condenação da Fazenda Pública por débito tributário devem incidir da seguinte forma: a) até 13/02/2017, adota-se o INPC; b) de 14/02/2017 a 31/05/2018, utiliza-se o INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora de 1% a.m. não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (Selic); c) a partir de 1o/06/2018 incide a Taxa Selic, não cumulada com outros índices; e d) a partir de 09/12/2021, incide, de forma simples, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.